Tribunal: TJPA
Processo: 0000823-90.2012.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÃA. EXTINÃÃO DA AÃÃO SEM EXAME DO MÃRITO. MANDADO DE SEGURANÃA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÃÃO SEM JULGAMENTO DO MÃRITO. ART. 485, VI, DO CPC C/C ART. 6Âº, Â§5Âº DA LEI NÂº 12.016/09. 1.Ã descabida a presente impetraÃ§Ã£o, na medida em que viola frontalmente o disposto no inciso II do artigo 5Âº da Lei n.Âº 12.016/09, de vez que Ã© inaceitÃ¡vel que a parte interessada, Ã sua vontade, escolha o instrumento processual que mais lhe convenha.2. MANTENÃÃO DO DECISUM FUSTIGADO. IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000823-90.2012.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVANTE/IMPETRANTE: ALFREDO ANTÔNIO DA CRUZ ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB/PA Nº 15.814
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 353/355
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC C/C ART. 6º, §5º DA LEI Nº 12.016/09.
1
.É descabida a presente impetração, na medida em que viola frontalmente o disposto no inciso II do artigo 5º da Lei n.º 12.016/09, de vez que é inaceitável que a parte interessada, à sua vontade, escolha o instrumento processual que mais lhe convenha.
2. MANTENÇÃO DO DECISUM FUSTIGADO. IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 28 de setembro a 04 de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Des. Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0000823-90.2012.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVANTE/IMPETRANTE: ALFREDO ANTÔNIO DA CRUZ ALMEIDA E OUTROS
ADVOGADO: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB/PA Nº 15.814
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 353/355
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA,
interposto pelo
ALFREDO ANTÔNIO DA CRUZ ALMEIDA E OUTROS
contra decisão monocrática de fls. 353/355 que, com fundamento no artigo 6º, § 5º da Lei 12.016/2009, determinou a extinção da ação sem exame do mérito.

Alegam os agravantes que a ação mandamental por eles impetrada não se destina a combater, atacar ou desconstituir decisão judicial transitada em julgado; que o objetivo do
mandamus
é fazer com que as autoridades coatoras sejam compelidas a cessarem suas condutas omissivas diante da decisão judicial transitada em julgado, a incorporar nos vencimentos dos impetrantes o percentual de 22,45% e o abono de R$100,00.

Asseveram que a impetração é juridicamente possível porque não está caracterizada a incidência do artigo 5º da Lei 12.016/2009, bem como das Súmulas 267 e 268 do STF.

Desse modo, esperam que seja reconsiderada a decisão agravada, pelos motivos demonstrados.
Ad argumentandum
, caso assim não entenda, requer o provimento do presente recurso.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelos agravantes não foram capazes de desconstituir a decisão que extinguiu a ação mandamental.

Isso porque, verifico que o objetivo do
mandamus
é perquirir a incorporação de vencimentos, objeto de Apelação Cível e Reexame Necessário, cujo Acórdão fora publicado no Diário de Justiça do Estado em 07/12/2010, a qual a decisão transitou em julgado em 10/03/2011.

Com efeito, ainda que se entenda que a alegada omissão traga prejuízos aos impetrantes, entendo que a via mandamental não é adequada a discutir decisão judicial ou a ausência dela, haja vista que ato omissivo inquinado de ilegal, à evidência, não se mostra de plano teratológico ou capaz de ensejar abuso de poder a legitimar o uso de mandado de segurança, inexistindo, nessas condições, direito líquido e certo a ser amparado na via eleita.

Releva salientar que os impetrantes se respaldam em ausência de conduta das autoridades coatoras diante da decisão judicial transitada em julgado, a incorporar nos vencimentos dos impetrantes o percentual de 22,45% e o abono de R$100,00.

Com efeito, não serve o presente mandado de segurança como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a sua finalidade constitucional, utilizando-o como espécie atípica de medida cautelar ou de mecanismo para a obtenção do direito almejado.

Diante desse quadro, é descabida a presente impetração, na medida em que viola frontalmente o disposto no inciso II do artigo 5º da Lei n.º 12.016/09, de vez que é inaceitável que a parte interessada, à sua vontade, escolha o instrumento processual que mais lhe convenha.

Nessa tessitura, constato que a via mandamental não é adequada a discutir decisão judicial, haja vista que ato omissivo inquinado de ilegal, à evidência, não se mostra de plano teratológica ou capaz de ensejar abuso de poder a legitimar o uso de mandado de segurança, motivo por que não vislumbro, nessas condições, direito líquido e certo a ser amparado na via eleita.

Assim, não se constata a teratologia levantada, bem como não se mostra pertinente o direito líquido e certo a respaldar a ação mandamental.

A propósito vale citar precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
2. No caso, o ato impugnado, qual seja, a decisão proferida em sede de agravo em recurso especial, não conheceu do recurso diante da incidência do enunciado nº 115/STJ, decisum mantido pela Quarta Turma desta Corte em agravo regimental e objeto de três embargos de declaração, todos rejeitados.
3. Nesse contexto, tem-se que a controvérsia relativa à representação processual foi examinada pelo órgão fracionário competente, não se vislumbrando teratologia tampouco ilegalidade do ato judicial a justificar a impetração do mandamus, sendo certo que eventual equívoco no julgamento não o torna arbitrário.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS 23.358/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017)

Na mesma direção já decidiu este Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO. DESPROVIMENTO.
O mandado de segurança somente é cabível contra decisão judicial, quando não houver no ordenamento jurídico previsão de recurso ou quando o decisum encerrar ilegalidade, teratologia ou for proferido com abuso de poder.
Verificando-se a inexistência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão, tampouco a presença, incontestável, de direito líquido e certo a amparar a pretensão, surge incabível o mandamus.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(201330334537, 134157, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 28/05/2014, Publicado em 04/06/2014)

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se a diretiva combatida em todos os seus termos.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR